Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-94.2019.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003183-94.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agrotóxicos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO GOMES DOS SANTOS - CPF: 173.997.341-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), CELSO GOMES DOS SANTOS - CPF: 173.997.341-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE REQUERIDA E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO – USO DE AGROTÓXICO – CONTAMINAÇÃO DE RECURSO HÍDRICO (BACIA MARIANA) – MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REALIZADO SEM A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1.
“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.
(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)
.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: CELSO GOMES DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E CELSO GOMES DOS SANTOS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como por
CELSO GOMES DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1003183-94.2019.8.11.0007, ajuizada pelo Parquet, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando o Sr. Celso Gomes dos Santos a reparar o dano ambiental consistente na poluição da bacia Mariana, mediante pagamento de dano material que deverá ser apurado em liquidação de sentença, assim como ao pagamento de indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
a ser atualizado com juros e moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Em consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do código de processo civil.

O Magistrado
a quo

condenou
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. (Id. 107927780).

Nas razões recursais de seu apelo, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pretende que a sentença objurgada seja reformada a fim de que seja majorado o valor da condenação pelo dano moral coletivo causado pelo Sr. Celso Gomes dos Santos.

Aduz que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela ser não condizente com a situação financeira do degradador, que é grande latifundiário do Município de Alta Floresta, além de produtor de grãos em larga escala.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo para reformar em parte a sentença, a fim de fixar o valor dos danos morais coletivos em quantia significativamente superior a fixada, proporcional ao dano causado e condizente com a possibilidade econômica do poluidor (ID. 107927788 Pág. 1/15).

O Apelante
CELSO GOMES DOS SANTOS
alega, em síntese, que a sentença é nula, ante ao suposto cerceamento de defesa, assim como a ausência de provas que apontem para a ocorrência de dano ambiental.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo, a fim de anular a sentença proferida, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, e, não sendo esse o entendimento, seja a sentença reformada, para julgar improcedente a Ação Civil Pública, em razão da não ocorrência de dano. (ID. 107927793 Pág. 1/16).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de sentença, momento no qual rechaçou os argumentos apresentados pelo Sr. Celso Gomes dos Santos, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (ID. 107927801 Pág. 1/10).

Celso Gomes dos Santos apresentou Contrarrazões ao recurso de sentença manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do Apelo (ID. 107927799 Pág. 1/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

provimento do recurso de apelação ofertado pelo
Parquet
, e pelo desprovimento do recurso de sentença manejado pelo Apelante Celso Gomes dos Santos (Id. 109096989).

É o relatório.

Edson
Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como por
CELSO GOMES DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1003183-94.2019.8.11.0007, ajuizada pelo
Parquet,
julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando o Sr. Celso Gomes dos Santos a reparar o dano ambiental consistente na poluição da bacia Mariana, mediante pagamento de dano material que deverá ser apurado em liquidação de sentença, assim como ao pagamento de indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
a ser atualizado com juros e moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Em consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do código de processo civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Civil Pública
consistente em obrigação de fazer,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
Celso Gomes dos Santos
, objetivando primeiramente a concessão da tutela antecipada a fim de suspender o plantio de soja próximo à Bacia Mariana, bem como qualquer outra atividade que leve a pulverização de agrotóxico em local não permitido. No mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como a condenação do requerido para não receber incentivos fiscais e financiamento de agentes financeiros estatais ou privados, a reparação do dano ambiental, a indenização por dano ambiental moral, e, por fim, ao pagamento das custas processuais, tudo com a procedência do pedido.

A antecipação de tutela foi deferida, além de ter sido designada audiência de conciliação. (Id. 107931997).

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar, ao fundamento de que:

“(...)

É intolerável à sociedade a conduta de quem age como se fosse dono absoluto dos recursos naturais, ante os efeitos nefastos à saúde e ao bem-estar humano, decorrentes do dano ambiental em exame (poluição da bacia Mariana), o qual, em razão de sua extensão, tem potencial capacidade de causar problemas de saúde a população de Alta Floresta, já que a bomba de captação do DAE em que abastece o município se encontra naquele local.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM URBANÍSTICA. LOTEAMENTO RURAL CLANDESTINO. ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO. (...).5. No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação). Nesse sentido: REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/04/2015. (...). (STJ. REsp 1.221.756⁄RJ, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 10.02.2012).

Portanto, ultrapassada a fase da caracterização do dano ambiental, passa-se a aferir a extensão deste no caso concreto, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando, assim, a imposição de uma obrigação que ínfima e nem exacerbada.

Na hipótese em apreço, os ilícitos verificados, por sua própria natureza, revela dano ao meio ambiente e a qualidade de vida da coletividade (art. 225 da CF).

Embora haja, decididamente, uma dificuldade instransponível em se medir a extensão do dano ambiental a fim de mensurar idealmente o seu valor pecuniário, o julgador não pode escusar de julgar.

No cumprimento desse oficio, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, a capacidade econômica do réu, sendo fato notório que ele é um grande produtor rural nessa região, arbitro a título de ressarcimento pelos danos morais coletivos, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido,
CONFIRMANDO
a liminar deferida no ID. 21929829, para:

a
)
AFASTAR
a preliminar ventilada pela parte requerida;

b)

CONDENAR
a parte requerida a reparação do dano ambiental em pecuniária pela poluição da bacia Mariana, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do CPC;

c) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado com juros e moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

Em consequência, declaro
EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inexistente a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Irresignado
com a sentença,
o Apelante CELSO GOMES DOS SANTOS, sustenta em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa quando da decisão recorrida, vez que o Juízo
a quo
inviabilizou a produção de provas quando julgou antecipadamente a lide.

Afirma que “
o Órgão Ministerial pugnou na exordial pela inversão do ônus probatório, enquanto o apelante, em sede de contestação, requereu a não inversão e que, caso não fosse acolhido o pedido de não inversão do ônus da prova, pugnou pela produção de todas as provas admitidas em direito.”

Alega que a SEMA, após a visita requisitada pelo Ministério Público à Fazenda Agrocondor II, com o fim de verificar se houve poluição das águas da Bacia Mariana, emitiu parecer inconclusivo sobre a ocorrência do dano, conforme trecho destacado a seguir:

“[...] desta forma concluímos que a contaminação do recurso hídrico e o perigo à saúde humana são sim ‘possíveis’. Para informações mais precisas, solicitamos a análise de água junto ao laboratório da SEMA e aguardamos resposta
”.

Embasado no referido relatório, o Apelante aduz que o agente da SEMA, em momento algum afirma que o dano ambiental ocorreu nas águas da Bacia Mariana, consignando apenas a necessidade de realização de perícia laboratorial na água.

Assim, afirma que o magistrado singular julgou antecipadamente o feito, mesmo o órgão ambiental (SEMA) tendo consignado a necessidade de realizar a prova pericial na água, quando deveria o julgador oportunizar à parte contrária, a produção de todas as provas, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme requerido na peça defensiva.

Com essas considerações, passo a análise da preliminar recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na violação dos princípios

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ante a necessidade de produção de provas.

Inicialmente, r
essalto que não desconheço que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Contudo, o julgador não pode cercear a defesa da parte que almeja trazer aos autos provas dos fatos constitutivo ou modificativo de seu direito, impeditivo ou extintivo do direito suscitado pelo demandante.

Da análise dos autos, verifica-se que após o ingresso da Ação Civil Pública, o juízo
a quo
deferiu a liminar invertendo o ônus da prova, e designando audiência de conciliação. (Id. 107931997).

Foi expedida Carta Precatória para o Juízo de Rondonópolis, a fim de efetuar a citação do Requerido CELSO GOMES DOS SANTOS
para responder a ação, dando-se cumprimento a decisão liminar. (Id. 107931999).

CELSO GOMES DOS SANTOS apresentou sua defesa,
manifestando em sede de contestação (Id. 107927769 - Pág. 1/13), pela
produção de todas as provas admitidas em direito,

caso não fosse aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 373 do Código de Processo Civil, para atribuir ao Ministério Público o ônus probatório, tendo em vista ter melhores condições de produzi-las, já que haviam se passado pouco mais de três anos da data da suposta ocorrência do fato danoso, não havendo como o Requerido/Apelante demostrar por meio de perícia técnica se foi ou não a aplicação dos agrotóxicos utilizados na plantação de soja de sua propriedade que poluíram a bacia Mariana.

O Juízo
a quo
por sua vez, após a impugnação, julgou

a lide antecipadamente pela procedência da pretensão do Órgão Ministerial, mesmo após a inversão do ônus probatório em desfavor do apelante, ou seja, sem oportunizar este a produzir provas em seu favor, suprimindo, toda a fase de instrução probatória.

No caso, verifica-se
ser possível a produção de provas, por meio de perícia direta, assim como indireta de fatos que não se possa comprovar diante do lapso temporal, para se concluir a ausência ou não de poluição das águas ou potencial poluição

da bacia Mariana, em decorrência do uso de agrotóxicos no plantio de soja na propriedade do Apelante, já que as informações contidas no Relatório Técnico da SEMA n° 56/DUDALTAFLO/SEMA/2017 de 15/02/2017, utilizado como meio de prova pelo Magistrado
a quo,
em princípio, são insuficientes e inconclusivo a demonstrar o dano ambiental supostamente causado.

Na hipótese, o Ministério Público a época dos fatos poderia requerer prova técnica judicial, que indicasse a existência do suposto fato danoso, eventualmente causado pela parte requerida.
A análise laboratorial da água da bacia Mariana poderia ter sido realizada, por meio de perícia técnica capacitada pela SEMA conforme sugere o próprio Relatório Técnico da SEMA n° 56/DUDALTAFLO/SEMA/2017 de 15/02/2017:

“(...) desta forma concluímos que a contaminação do recurso hídrico e o perigo à saúde humana são sim “possíveis”. Para informações mais precisas,
solicitamos a análise de água junto ao laboratório da SEMA e aguardamos resposta
”
(Destaquei)

Nítido que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta – poluição por agrotóxico de recursos hídricos, inviável reputar que o presente feito se relacione apenas à matéria de direito, tendo em conta a alegação do Apelante de não haver provas do dano, e que, esta somente seria possível de ser obtida, mediante a realização de análise laboratorial da água da Bacia Mariana, o que não foi realizado, fatos que pretendia provar por meio de provas, como oportunamente requerido em sede de contestação, sobrevindo a sentença recorrida.

Portanto, havendo pontos controvertidos relevantes e duvidosos e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra indispensável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta que o Magistrado possui ampla liberdade a fim de analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, sendo capaz de indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se entender que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

Todavia, o STJ também entende que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, que rejeita a produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova.

Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AFASTAMENTO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1
. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova.

2.
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 649263/MT, Relatora Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, julgado em 19-3-2015, DJe de 10-4-2015).” [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL.
PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1
. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais

pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra.
(STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)” (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1478713 SP 2019/0090810-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)” (Destaquei)

Diferente não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
verbis:

“
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO DE EQUINOTERAPIA – FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.
(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)”
(
Destaquei)

“AMBIENTAL - APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

(TJ-MT - APL: 00010960720158110046 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR AAUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL -
ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.
Considerando que a prova a ser produzida poderá interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
.
(TJ-MT - APL: 000037770201181100441709122016 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NEGATIVA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova pericial requerida oportuna e justificadamente pela parte com o fito de comprovar suas alegações e, posteriormente, julga improcedente a demanda por falta de provas.
(N.U 0012657-34.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)”

Por
tanto, ao deixar de oportunizar o apelante a especificar as provas que ainda pretendia produzir, após o deferimento da inversão do ônus da prova em sede de liminar, com julgamento antecipadamente a lide e abreviando o rito processual, culminando em condenação por dano ambiental, pode-se se reconhecer circunstâncias que caracterizam cerceamento de defesa, pois existe a pendência de prova para a aferição de aspectos relevantes.

Assim, a sentença deve ser reformada para proporcionar à parte o exercício do direito de ampla defesa e contraditório.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para com regular saneamento e organização do processo, facultando ao requerido especificar as provas que efetivamente pretende produzir.

Por conseguinte, resta prejudicado o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023